Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em grau recursal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, oportunidade em que pediu a concessão da gratuidade da justiça; (ii) em decisão liminar desta Relatoria foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade, por não comprovação da hipossuficiência financeira, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaraçãodehipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. A Recomendação CNJ no 159/2024, que reafirma a presunção legal de hipossuficiência prevista no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não tem aplicabilidade ao caso concreto, pois o acervo probatório demonstra de forma objetiva a ausência de vulnerabilidade econômica.
7. No caso concreto, a prova documental, relacionada a financiamentos e empréstimos obtidos em instituições financeiras, configura endividamento espontâneo e ato de mera liberalidade da parte, e não é hábil a comprovar a hipossuficiência alegada. E o nascimento de um novo filho não é suficiente, por si só, para demonstrar alteração relevante da situação econômica da parte agravante, mormente quando o seu padrão financeiro se mostra inalterado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2040452, 0722750-12.2025.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 27.08.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 22.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, 2a Turma Cível, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, acórdão 1728782, Dje 02.08.2023; TJDFT, acórdão 929662, 20140610142214APC, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 16.03.2016, DJe 07.04.2016; TJDFT, acórdão 2072218, 0734611-92.2025.8.07.0000, Rel. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2025, DJe 21.01.2026.